Tribunal: TJES
Processo: 0028233-73.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028233-73.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SILVA DE JESUS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO Nº
0028233-73.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SILVA DE JESUS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIA HELENA VIEIRA DE AQUINO - ES32211

VOTO

E. Câmara.

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SILVA DE JESUS
, contra a sentença de fls. 249/252, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Dr. Jose Augusto Farias de Souza, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado pela pratica do crime descrito no art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal, em concurso formal com o delito previsto no artigo 244-B, da Lei n.º 8.069/90, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial
fechado
, e 106 (cento e seis) dias-multa, valorado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“
[...]
Segundo o Inquérito Policial em anexo, na data de 20 de setembro de 2018, por volta de 08h21min, o denunciando Lucas Silva de Jesus, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com o adolescente Patrick Delfino dos Santos, a bordo de urna motocicleta CBX Twister, cor preta e placa GZZ-8616, dirigiram-se ate o bairro Santa Paula I, neste município e comarca, a procura de um incauto, eis que almejavam praticar um roubo.

Consta dos autos que, ao passarem por um ponto de ônibus, nas imediações do bairro supracitado, o denunciando e o adolescente avistaram Juliana Dias Salgueiro parada aguardando o ônibus, momento em que a elegeram como potencial vítima do crime contra o patrimônio que pretendiam cometer.

Ato continua, o denunciando e o adolescente se aproximaram da vitima, tendo Patrick colocado a mão na cintura simulando estar na posse de arma de fogo, e mediante grave ameaça, anunciaram a assalto.

Após subjugarem a vítima mediante grave ameaça, o denunciando e o adolescente subtraíram de Juliana 01 (uma) bolsa marrom contendo os seguinte pertences: documentos pessoais, 01 (um) aparelho de telefone celular da marca LG, produtos de maquiagem e a quantia de R$ 23,00 (vinte e três reais) em espécie, empreendendo fuga do local em seguida a bordo da motocicleta levando consigo as objetos e o numerário produto do roubo.

Revelam os autos que, Policiais Militares em patrulhamento preventivo pela Rodovia ES 060, bairro Santa Paula I, nesta cidade, receberam informações por um popular noticiando sobre a ocorrência de roubo, bem como descrevendo as características dos suspeitos e da motocicleta utilizada no crime, razão pela qual iniciaram prontamente as diligências
a
procura dos suspeitos.

Em diligências perpetradas, ao passarem pela Rua Ciribeira, bairro São Conrado, nesta cidade, os Policiais Militares visualizaram os indivíduos e a motocicleta com as mesmas características repassadas, ocasião em que decidiram abordá-los.

Consta dos autos ainda que, em revista pessoal realizada no denunciando e no adolescente, a guarnição policial logrou êxito em encontrar e apreender na posse de Lucas e Patrick a bolsa de propriedade de Juliana e alguns pertences e o numerário em seu interior pertencentes
à
mesma.
[...].
”

Nas razões recursais de fls. 257/270, a defesa pleiteia a absolvição por falta de provas quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna a pena base no mínimo legal, a majoração da causa de aumento de pena no patamar mínimo e a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Contrarrazões às fls. 271/273, pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do Dr. Altamir Mendes de Moraes, no ID Nº 3673162.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição de todos os crimes, sob o fundamento de ausência de provas. Nesse sentido, alega que os depoimentos prestados em juízo não demonstraram com a certeza necessária para uma condenação, a autoria delitiva.

Contudo, não merece prosperar a tese absolutória.

A autoria delitiva restou fartamente demonstrada nos autos pelas provas orais, bem como pelos demais elementos de prova colacionados aos autos.

Nesse sentido, a vítima Juliana Dias Salgueiro, ao prestar depoimento em juízo à fl. 108 narrou como aconteceu o roubo.

“[...] que não conhecia o acusado; que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que narra a declarante que roubaram a bolsa, celular, carteira com documentos, bolsa de maquiagem, dentre outros; que o celular valia cerca de R$300,00; que a bolsa valia cerca de R$120,00; que eram dois assaltantes; que ambos vieram numa motocicleta na contramão de direção da via e pararam a cerca de dois metros de distância da declarante; que o carona desceu da motocicleta; que o carona exigiu que a declarante entregasse a bolsa e o celular; que o assaltante simulou estar portando uma arma de fogo, colocando sua mão na cintura; que o assaltante arrancou o celular da mão da declarante e disse “a bolsa também”, em seguida retornou para a motocicleta e fugiram do local; que no momento do assalto, um ônibus se aproximava do ponto, e as pessoas que estavam no interior do coletivo, que ligaram para a polícia; que em menos de uma hora depois recebeu uma ligação informando que dois suspeitos haviam sido presos, e que era para a declarante ir a delegacia; que foi para a delegacia e recuperou seus objetos; que não teve contato visual com os detidos; que esclarece que uma pessoa mostrou uma foto dos dois presos, em um celular; que se recorda que o assaltante que chegou mais próximo da declarante possui um bigode, sendo que um dos presos, possui as mesmas características desse assaltante, [...], que os dois assaltantes estavam de capacete; que a motocicleta era de cor preta; que um dos dois assaltantes usava um capacete com o escudo de um time de futebol, [...], que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 16. [...]”

O depoimento da vítima na esfera policial reforça a força da palavra da vítima, pois descreve com firmeza a ação delituosa. Vejamos:

“[...] informa que hoje, por volta 8h, estava no ponto de ônibus perto de se sua casa, sozinha quando foi abordada pelos dois criminosos que se aproximaram de moto; que pararam no ponto, carona pegou o celular da mão da declarante e depois exigiu a bolsa, colocando mão na cintura como se estivesse armado; que entregou e os dois fugiram; que foi para casa e sabe que populares que presenciaram o crime ligaram para a policia; que momentos depois alguém ligou para o condomínio onde mora informando que pegaram os criminosos e era para ir ate a delegacia; que reconhece os objetos relacionados no auto de entrega como seus e de sua propriedade; que também reconhece o criminoso patrick delfino dos santos como o autor que estava no carona e lhe exigiu a bolsa e lhe roubou o celular; que o outro não conseguiu reconhecer pois estava com a viseira fechada, todavia, a estrutura corporal é igual ao do Lucas, o outro apreendido; que afirma que a moto usada no crime era preta e que patrick estava com capacete preto; que quanto ao piloto da moto não se recorda a cor do capacete. [...]”

Quanto à palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, em razão da prática dos crimes em clandestinidade, com pouca ou nenhuma testemunha, quando consubstanciada em outros elementos de prova, como é o caso dos autos, a jurisprudência firmou o entendimento de que possui especial importância e prepondera. Nesse sentido, transcrevo julgado exemplar exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

In casu
, a palavra da vítima é corroborada pelas circunstâncias do caso, pelas provas testemunhais e pela apreensão dos réus em posse da
res furtiva.

Nesse sentido, as testemunhas de acusação narram como foi à prisão em flagrante dos réus.

O Policial condutor, Adriano Alves de Oliveira, à fl. 109, presta seu depoimento em juízo. Vejamos:

“[...] que se recorda vagamente do acusado; que participou da prisão do acusado; que estavam na Rodovia do Sol quando foram abordado por um cidadão, que o informou que na entrada do Bairro Santa Paula ou Riviera da Barra havia ocorrido um assalto; que se dirigiram para o bairro São Conrado; que lá chegando, avistaram dois indivíduos na moto, com as mesmas características dos elementos que teriam praticado a subtração; que então resolveram abordá-los; que com eles foram localizados uma bolsa; que de posse da bolsa verificaram os documentos que haviam ali, bem como um celular que havia ali dentro; que chegaram a entrar em contato com a dona da bolsa, através de outra viatura, pelo rádio, e daí então, puderam confirmar que aquela bolsa que fora subtraída por ocasião do assalto; que não se recorda se o acusado e o comparsa chegaram a dar alguma justificativa para negar a prática do roubo, [...]; que confirma as declarações na esfera policial de fls. 12; que depois que tomaram conhecimento do crime, decorreu cerca de um minuto para localizarem o denunciado e o comparsa,
Dada a palavra à defesa do acusado, às perguntas respondeu:
que tomaram conhecimento do assalto através de um cidadão que estava em um outro bairro e só detiveram o denunciado e o comparsa em um bairro seguinte; que talvez do local onde ocorreram os fatos, até o local onde foram detidos, tem cerca de 2km, aproximadamente. [...]”

Corroborando o depoimento em epígrafe, o policial condutor Ruan Carlos Miranda à fl. 109 confirma a versão da outra testemunha de acusação. Veja:

“[...] que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que no dia dos fatos, recebeu informações que acabava de acontecer um roubo num ponto de ônibus próximo a Rodovia do Sol; que populares passaram as características dos indivíduos, bem como das motocicletas utilizadas nos crimes; que passaram as informações via rádio para as guarnições e a possível rota de fuga dos assaltantes; que avistaram a motocicleta quando estava entrando no bairro São Conrado; que avistaram eles numa rua adjacente do bairro; que em razão de possuírem as mesmas características, resolveram abordá-los; que com o carona localizaram a bolsa que subtraíram da vítima; que verificaram a bolsa, e constataram que a bolsa realmente possui os documentos da vítima; que conduziram os dois a delegacia; que perguntado sobre a bolsa que estavam portando, os dois tentaram dar uma justificativa, dizendo que era da mãe de um deles; que a moto que estava usando era uma Twister preta; que não se recorda de detalhes dos capacetes que usavam; que confirma as declarações na esfera policial de fls. 14/15; que conseguiram encontrar os suspeitos cerca de 10 minutos depois dos populares terem falado.
Dada a palavra à defesa do acusado, às perguntas respondeu:
que a comunicação após o assalto ocorreram de cinco a 10 minutos depois. [...]”

A despeito das ponderações defensivas, a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão dos agentes, não pode ser relevada e nem considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Neste mesmo sentido:

“[...]DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVICÇÃO DA CORTE LOCAL LASTREADA EM VASTOS ELEMENTOS DE PROVA.
IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

IV - Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. Segundo a Corte a quo, os depoimentos dos policiais foram consistentes e coerentes.
Agravo regimental desprovido. [...]” (AgRg no HC n. 740.458/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Registra-se que o apelante, no seu interrogatório em juízo á fl. 111, nega a autoria do crime, e afirma que não estava com o menor no momento do delito, uma vez que, estava numa entrevista de emprego no supermercado Casagrande, em Coqueiral de Itaparica. Aduz ainda que Patrick fez uma ligação depois do roubo para o acusado, pedindo-o uma carona, sem o apelante Lucas saber que o menor tinha cometido o crime de roubo. Veja:

“[...] que sempre morou em Vila Velha; que reside com a sua mãe; que estuda fazendo o segundo ano do ensino médio; que era o declarante que dirigia a moto no dia dos fatos; que o declarante nega a prática do assalto; que não estava com Patrick quando o mesmo abordou a vítima; que estava voltando da entrevista de serviço, quando deu carona a Patrick; que o declarante recebeu uma ligação de Patrick, e que o mesmo pediu ao declarante que o buscasse na Rodovia do Sol; que o declarante disse a Patrick que ia buscar um capacete e ia buscar ele lá; que quando chegou ao local, Patrick já estava com o capacete na mão e a bolsa nas costas; que Patrick disse que o amigo dele tinha acabado de deixar ele ali, e que não podia levar ele no bairro, porque tinha problema com os rapazes do referido bairro; que Patrick disse que precisava de uma carona até o bairro, porque tinha que levar a bolsa até a sogra dele; que o declarante informa que foi abordado na entrada do bairro; que o declarante parou a moto, e mostrou os documentos aos policiais; que o Patrick disse aos policiais que um minuto antes de ligar para o declarante, teria cometido um furto; que nega a subtração; que já foi preso por tráfico de drogas há uns dois anos; que depois que saiu de alvará, passou a assinar.
Dada a palavra ao Ministério Público, às perguntas respondeu:
que voltava de uma entrevista de emprego no Supermercado Casagrande em Coqueiral de Itaparica; que o celular que o declarante usava era um J7 neon; que não sabe o número da linha de seu telefone; que também não sabe o número do telefone de Patrick. [...]”

O menor Patrick em seu depoimento à fl. 128/128v narra mesma versão que o apelante. Vejamos:

“[...] Confessa o ato infracional; Parou de estudar na 8ª série em 2017; Antes nunca foi apreendido; Não conhece testemunhas e vitima; Conhece Lucas Silva de Jesus, mas não foi essa pessoa quem roubou com o depoente; o depoente estava indo de carona em uma moto pilotada por um amigo, ambos com a intenção de roubar; o depoente viu uma vitima, mandou o piloto parar, desceu, simulou estar armado colocando uma das mãos na cintura e exigindo os pertences dela; Voltou para a moto com celular e bolsa da vítima e fugiu; Na fuga viram uma viatura e o depoente saltou e o piloto da moto continuou, ambos com medo de serem reconhecidos; o depoente ligou para Lucas, o que acabou sendo preso junto com o depoente, que foi ate o depoente para lhe dar carona, sem saber que o depoente tinha roubado; Acabou apreendido e todo o produto do roubo recuperado coma estava. Dada a palavra a ilustre Promotora de Justiça, as suas perguntas respondeu: Que não pode falar o nome do comparsa que praticou o roubo junto com o depoente, pois ele e traficante, e ele é maior de idade; Que Lucas buscou o depoente em uma moto Twister preta; Que a moto usada no roubo era uma 150 cilindradas azul. [...]”

Outrossim, embora o acusado e o menor afirmem que o apelante não cometeu o crime de roubo e, que apenas deu uma carona ao inimputável Patrick, após uma ligação do mesmo. Fora constatado que nenhuma ligação foi realizada entre os celulares dos réus no dia 20/09/2018, haja vista relatório da VIVO às fls. 232/237/v.

Salienta-se ainda, que o apelante, não juntou nenhum documento ou prova testemunhal para provar que realmente, no momento do crime, estava numa entrevista de emprego no supermercado Casagrande em Coqueiral de Itaparica.

Nota-se que sua outra afirmação de que saiu da entrevista, em Coqueiral de Itaparica, e foi pegar seu capacete para depois, apenas buscar, o menor na Rodovia do Sol, não foi comprovada e se mostra desproporcional, uma vez, que demandaria um tempo razoável e, o policial Adriano Alves afirmou que depois do conhecimento do crime demorou 01 minuto para prenderem os réus e, o policial Ruan Carlos Miranda disse que este lapso temporal foi de 10 minutos.

Registra-se também, que o menor disse que não podia dizer quem era, o outro agente que estava pilotando a moto, pois o mesmo é traficante, logo, sua afirmação se mostra como mera ilação, sem nenhuma força probatória modificante. Afirmou ainda, que a moto usada no crime era azul, entretanto a vítima tanto em juízo quanto na esfera policial, afirmou que a motocicleta era preta.

De acordo com entendimento consolidado do c. STJ, a apreensão dos réus na posse da
res furtiva
é elemento de prova idôneo para demonstrar a autoria e a materialidade do crime, cabendo aos acusados, nos termos do art. 156 do CPP, produzir elementos mínimos de prova para sustentar a tese defensiva. Nesse sentido:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS.

1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426).

2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.

3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
. 10. Agravo regimental improvido. [...]” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que
a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder
, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00, caberia à própria defesa a comprovação da origem lícita do bem. Precedentes.

2. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que
caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição
.
3. Agravo regimental desprovido.

[...]”

(AgRg no HC n. 396.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Nessa esteira, diante de todo o conjunto probatório colacionado aos autos, tenho que a condutas do ora apelante se enquadra perfeitamente ao tipo penal de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal com o delito de corrupção de menores.

No que tange à
dosimetria
, pugna a defesa que a pena base seja fixada no mínimo legal, que a causa de diminuição de pena seja fixada no patamar mínimo de 1/3 e a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Verifica-se que a analise das circunstâncias judicias do art. 59, do CP, fora feita de forma parcialmente correta, pois na primeira fase da dosimetria da pena, restou majorada a pena-base, sendo fixada em 05 anos de reclusão, por considerar desfavorável ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade e os motivos do crime. Vejamos:

“[...] Tenho que a
culpabilidade
do réu mostrou-se evidente, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas, além do relatório da operadora VIVO, que atestou não ter havido ligações entre os números do denunciado e do adolescente; os
antecedentes
do réu são Maculados (processo nº 00288064820178080035); a
conduta social
do agente não foi averiguada; a
personalidade
do agente não aparenta ser boa; os
motivos
não foram justificados, já que o réu não é confesso; as
circunstâncias
foram graves, ante o grau da violência posta contra a vítima, além do susto dado na vítima com a abordagem surpresa; o
comportamento da vítima,
em nada contribuiu com a ação do agente; as
consequências extrapenais não
foram graves, uma vez que os bens da vítima foram restituídos; a
situação

do réu
sob o aspecto financeiro, aparenta ser boa, posto que é assistido por advogado particular. [...]”

Quanto à circunstância judicial dos antecedentes fora negativada com base em fundamentação concreta, haja vista que o recorrente possui outras condenações definitivas (processo n° 00288064820178080035).

Entretanto, a meu ver, vislumbro que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e as circunstancias do crime foram valoradas de forma equivocada.

A primeira fora confundida com a própria culpabilidade inerente ao crime de roubo, uma vez que, não houve uma desproporcionalidade na conduta delituosa.

A personalidade não deu para ser valorada, visto que não consta nos autos parecer técnico psicossocial, ou outro documento que seja capaz de averiguar. Por ultimo as circunstancias do crime não foram graves, visto que a grave ameaça fora normal ao tipo penal descrito, não ocorrendo extrapolação.

Destarte, entendo razoável, proporcional e coerente à fixação da pena-base em 04 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multa.

Frisa-se que a r. sentença compensou a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência.

Na sequência, a defesa requer a aplicação do patamar mínimo de 1/3 na causa de aumento de pena do concurso de pessoa. Todavia, vislumbra-se que tal pleito está prejudicado, visto que tal patamar mínimo já fora aplicado. Veja:

“[...] Não há causas de diminuição de pena a serem examinadas, todavia, paira em seu desfavor a causa de aumento de pena prevista no §2°, inciso II, do art. 157, do Código Penal, a saber, se o crime de roubo é praticado em concurso de pessoas, sendo assim,
aumento em 1/3 (um terço) a sua pena.
[...]”

Ausente pedido de reconsideração de atenuantes e agravantes torno
DEFINITIVA
a pena em
05 (cinco) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Inviável o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, uma vez que, trata-se de réu reincidente, com pena definitiva acima de 04 anos, logo, mantenho o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Outro não foi o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. Altamir Mendes de Morais:

“[...]
Como se vê, a prova colhida demonstra sintonia e converge em desfavor do recorrente, e a sentença combatida dela não se afastou. Todo o acervo probante evidencia-se uníssono na indicação da participação do apelante no crime de roubo, não se vislumbrando a mínima divergência quanto à autoria delitiva, a despeito da versão negativa sustentada pela defesa, que não encontra qualquer ressonância nos autos.

Nesse sentido, inexiste espaço para absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime disposto na inicial acusatória, devendo ser mantida a condenação do acusado pelo crime de roubo, nos exatos termos em que foi determinada
.

[...]

Como se vê, a prova colhida se encontra dentro dos ditames legais e demonstra sintonia e converge em desfavor dos recorrentes, e a sentença combatida dela não se afastou. Todo o acervo probante evidencia-se uníssono na indicação da participação do apelante, conduzindo à inafastável conclusão de que ele praticou a conduta delitiva prevista no artigo 157, §2º, inciso do CP, não se vislumbrando a mínima divergência quanto à autoria delitiva.

Nesta perspectiva, a condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado deve ser mantida, vez que o conjunto probatório coligido aos autos é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

[...]”

Quanto ao pedido de aplicação da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes em sua menor fração, verifica-se que o Julgar monocrática já aplicou a fração mínima 1/3 (um terço) para o aumento na terceira fase, patenteando-se, destarte, evidente a ausência de interesse recursal do recorrente neste ponto, uma vez que o dispositivo condenatório está em perfeita consonância com o que foi postulado por sua defesa.

Por fim, roga a defesa pela fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena pelo apelante, considerando que o montante da sanção definitivamente imposta permite a fixação do regime mais benéfico.

Contudo, tal pleito se evidencia inviável, isso porque, embora a pena que lhe fora imposta paire em patamar que permite a fixação de regime mais brando, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, não se pode olvidar o requisito de não reincidência, não atendido pelo réu, de sorte que o regime prisional inicial adequado ao caso é, de fato, o fechado. [...]”

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena-base fixada, restando a pena final em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado de cumprimento de pena.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. NECESSIDADE. FIXAÇÃO NO MIÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO PARA A CAUSA DE AUMENTO DE PENA. PREJUDICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pela prova testemunhal e pelo fato de que os autores do crime foram presos em flagrante na posse da
res furtiva,
não havendo que se falar em absolvição.
2.
Deve a pena-base ser reduzida quando as circunstâncias judiciais forem valoradas negativamente, de forma equivocadas.

3.
Condenado reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, art. 33, § 2°, “a”, do CP.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0028233-73.2018.8.08.0035, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.